Tribunal: STF
Processo: MS 39640
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelos ESPÓLIOS DE MARINA DE CARVALHO NETTO PRAÇA E MÁRCIO FERNANDO DE CARVALHO PRAÇA representados por MANOELA BURLAMAQUI DE CARVALHO NORTE , contra ato praticado por Juíza de Direito do 22ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. 



    Os Impetrantes narram que a autoridade coatora feriu seu direito líquido e certo, uma vez que determinou o redirecionamento da execução promovida pela Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro para o Espólio de Marina de Carvalho Netto Praça.



    Alegam, em síntese, que “o redirecionamento da execução (para o herdeiro ou para o espólio) só seria possível no prazo máximo de seis meses”. Afirma que, superado o prazo máximo, há consumação da prescrição da pretensão executória. 



    Narram, em petição de difícil intelecção, que os impetrantes têm sofrido “estelionato jurisdicional”. Afirma que “há indícios de improbidade administrativa e crime de nepotismo que deve ser investigado de forma paralela” sem especificarem, no entanto, quem seriam os supostos autores das referidas imputações. 



    Relatam que foram praticados atos “abusivos” e “temerosos” pelos Juízes de Direito, Anna Eliza Duarte Diab Jorge e Gustavo Quintanilha Telles Menezes”, bem como pela escrevente Edna Ribeiro Soares. 



    Destacam que a decisão de 1º grau foi “incoerente e maliciosa”. Dizem ainda que “com idêntico modo operandis do Juízo de origem - o Desembargador Nagib Slaibi autorizou o redirecionamento da execução para o imóvel ora objeto de impugnação, sem se atentar para a prescrição intercorrente, ilegitimidade ativa e passiva”. 



    Com base nessas razões, além do pedido de cassação do ato coator, os impetrantes pleiteiam que:



    “Tratando-se de responsabilidade funcional de Magistrados, nos termos do art. 103 B, §4º da Constituição Federal, requer a intimação com ordem (sob pena de responder por crime de desobediência - art. 330 CP), seja intimado o Ministro Presidente do Conselho Nacional de Justiça para que comprove, no prazo improrrogável de 30 dias, com a força que lhe autoriza o art. 103 B, §4º, IV da Constituição Federal – representar para o Ministério Público Federal – a acusação do crime de abuso de autoridade perpetrado pelos juízes, desembargadores, advogados e demais sujeitos que carecem – por ora – de identificação.”



    Requer, por fim, que:



     “cada um dos sujeitos violadores da norma e pelo dano que o error in judicando cumulado com o error in procedendo causaram à vítima da negligência e improbidade médica e jurisdicional, nos termos do art. 12, inc. III da Lei 14.230 /2024 sejam os impetrados (Desembargadores, Juízes, Advogados e demais sujeitos desenquadrados) condenados a indenizar o Impetrante em 24 vezes o valor atualizado da causa”.



    É o Relatório. DECIDO.



    De início, analisando as alegações dos impetrantes e com fundamento no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, concedo o benefício da justiça gratuita. Na sequência, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    A Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito. 



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, visto que impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Verifico, numa análise preliminar, que, na longa e confusa petição inicial, os impetrantes imputam a desembargadores e juízes os crimes de “estelionato jurisdicional” e “abuso de autoridade”. Os crimes, ainda segundo a inicial, teriam sido praticados em um contexto de atuação dos magistrados no processo de origem.



    Pela análise da narrativa e dos documentos apresentados na manifestação, verifica-se que os impetrantes pretendem, em verdade, criminalizar o exercício regular da atividade jurisdicional.



    A Constituição Federal estabelece que "o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei" (art. 133, CF). Na mesma linha, o Estatuto da Advocacia prevê que “No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei” (art. 2°, §3º).



    Porém, nem a Constituição Federal, nem o Estatuto da Advocacia previram uma imunidade penal absoluta em favor do advogado. Assim como qualquer outro profissional, o advogado é responsável pelos danos que causar no exercício de sua profissão e deve ser punido pelos excessos que praticar, conforme dispõe o art. 32 da Lei n.° 8.906/941



    A afirmação do advogado de que houve a prática de crimes pelos sujeitos processuais, e relacionados à causa em questão, não está abarcada pela imunidade profissional. Deve-se apurar, portanto, a responsabilidade disciplinar, civil ou criminal do advogado que viola a dignidade de servidores e magistrados do Poder Judiciário.



    Considerando o emprego de termos e expressões que, à primeira vista, parecem exceder o dever geral de urbanidade a nortear também a atuação do profissional da advocacia, determino a remessa de cópia dos autos ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB-SP, para as providências que julgar cabíveis.



    Dê-se ciência ao Ministério Público de São Paulo a fim de que apure eventual prática de crimes contra honra cometidos por EMERSON AFONSO ROSA, OAB-SP n.° 439.071, em razão dos fatos ora relatados.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1°, RISTF2, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança. Fica prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. 



    Custas pela impetrante, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.




2  § 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.